Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0747347-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA RECORRIDO: EDILENE APARECIDA VIEIRA DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência, já que os extratos juntados aos autos não demonstram a efetiva capacidade financeira da pessoa jurídica, que tem utilizado fundo de crédito e recursos do PRONAMPE para capital de giro (ID 61846970 a 61846973). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital